Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017279-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (EMBARGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALESSANDRO NICOLI E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1017279-96.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL” onde litiga com USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 183190657 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 183748747 que uma vez que os recursos não foram julgados em simultâneo, inquestionável a existência de prejudicialidade externa, ante o risco de se permitir o prosseguimento de atos expropriatórios, de valor vultuoso, a despeito de permanecer sub judice a discussão sobre a natureza do crédito. Ora, diante do contexto fático do agravo de instrumento sub judice, indubitável a existência de conflito com o trâmite do recurso em testilha, o que impõe sua suspensão, nos termos do art. 313, inciso V, alíneas a e b do Código de Processo Civil;

Aduz que diante da pendência de decisão definitiva sobre a natureza do crédito detido pelo Embargado, no âmbito do agravo de instrumento n. 1017211-49.2023.8.11.0000, sendo que o recurso sub judice, objeto do v. acórdão embargado, versa acerca da tomada de atos constritivos, pelo crédito supostamente ser extraconcursal, que, não obstante ligadas por um nexo relevante para o direito, possuem tramitação independente, o Código de Processo Civil possui instrumento específico para permitir que as decisões sejam proferidas com coerência e com o mínimo de dispêndio de tempo e de recursos, qual seja, (i) julgamento conjunto (art. 55, 3º do CPC – inobservado); (ii) ou suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, alíneas a e b do CPC);

Afirma que no que tange ao ponto em exame, a oposição dos embargos de declaração em testilha tem como objetivo a necessidade de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ, assim como possui fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição – garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Carga Magna – dado que sua oposição é medida imprescindível para viabilizar, oportunamente, o manejo de recurso especial;

Argumenta que os embargos de declaração sub judice são opostos com notório propósito de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ, a qual prevê que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, para que a matéria seja analisada à luz dos arts. 55, 3º e 313, inciso V, alíneas a e b do Código de Processo Civil pelo órgão colegiado e, sendo mantida a posição do eg. TJMT, este ponto possa ser objeto de discussão no Juízo ad quem, sob pena de assim não o fazendo, incidir na ofensa do princípio da inafastabilidade da jurisdição, impondo, assim, a necessidade de exaurimento da matéria.

Contrarrazões sob ID. 185137695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Numa interpretação dos artigos 6º, § 7º-A, da Lei 11.105/2005 (LRJ), incluído na reforma feita em 2020, e da parte final do art. 49, § 3º da mesma lei, estabeleceu-se que ‘a competência do juízo recuperacional para sobrestar ato constritivo realizado no bojo de processo de execução (cumprimento de sentença) restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial (...) a ser exercida apenas no período de blindagem. Assim, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.991.103-MT, a partir dos dispositivos legais inseridos linhas acima, não mais cabe ao juízo universal, na medida em que este não tem competência para decidir, sempre como juízo único, sobre a legalidade ou não de todos os atos que recaiam sobre bens da devedora.

Estando de há muito exaurido o período de blindagem, o cumprimento de sentença deve ter seu seguimento normal no Juízo da condenação não existe nenhuma correlação entre o crédito que a agravante visa executar com o juízo da Recuperação Judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir no juízo Cível, onde tramitou a ação possessória que deu origem à sucumbência dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Turma.

A questão se apresenta um tanto controvertida, mas, segundo vejo, em face da modificação da LRJ no ano de 2.020, perfeitamente superada.

Mas, antes de ingressar com relação ao mérito recursal, não residem dúvidas em relação ao crédito do agravante se tratar de verba de sucumbência – honorários advocatícios - a rigor do que consagra o artigo 22 da Lei 8.906/94. Isto porque se tratou de sentença condenatória, feito acordo entre as partes, mas, nada restou positivado em relação aos honorários advocatícios. Desta forma, não reside como acalentar a sugestão da parte agravada para reabrir discussão sobre esta questão. Os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença decorre de decisão judicial transitada em julgado, não ensejando, desta maneira, qualquer discussão sobre a origem do crédito.

Dito isto, como bem consta do despacho agravado, a sentença condenatória que transitou em julgado ante a entrega do bem e requerimento próprio quando da homologação, se deu na data de 11/04/2022. De outro lado, o pedido de recuperação judicial da agravada se deu em data de 06/12/2018.

Neste viés, dispensável, seguindo os mesmos passos da decisão que, neste particular, foi aceita por ambas as partes, assim está consolidado:

‘Do mesmo modo, não assiste razão ao impugnante quanto á alegação da sujeição do crédito à Recuperação Judicial (n° 1011782-32.2018.8.11.0015).

A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer a extraconcursalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n° 11.101/2005.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acórdão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

'No presente caso, a sentença foi proferida em 11/04/2022 e o pedido de recuperação judicial dos executados ocorreu em 06/12/2018 (id. 117374832). Portanto, o crédito aqui perseguido pelo exeqüente não se sujeita ao plano recuperacional e seus efeitos. Em arremate, ainda que o crédito exeqüendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação (PET no CC n. 175.484/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 20/4/2021)’. (sic)

As jurisprudência sobre a questão não era unânime nos Tribunais. Contudo, trata-se de uma situação que não pode ser ignorada em face da modificação feita na Lei de Regência em comento como, ao final, será traduzida. Por outro lado, falta razoabilidade e proporcionalidade aceitar que, passados mais de 05 (cinco) anos do deferimento da Recuperação Judicial, esta questão ainda fique sob jurisdição do Juízo da Recuperação Judicial. Aliás, no caso em apreço, o magistrado ao proferir a decisão invectivada, suspendeu o cumprimento de sentença ao, simplesmente, solicitar o pagamento, não se sabe de que forma e quando, junto ao Juízo da Recuperação Judicial. De rigor, caso fosse incompetente, deveria proceder a remessa do cumprimento de sentença, separando-o do processo principal, pare regular processamento, penhora e demais atos, até final alienação judicial, segundo penso.

Isto porque, nos termos do artigo 49, cabeça, da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos), sendo certo que a aferição da existência ou não do crédito deve levar sempre em consideração a data da ocorrência do fato gerador (fonte da obrigação). (Nesse sentido, Recurso Especial n. 1.634.046-RS, Terceira Turma, DJE de 18/05/2017, fonte sítio do STJ).

Sucede que, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, estabelece que somente as dívidas da recuperanda sujeitas ao plano de soerguimento da empresa (créditos concursais), necessitam de obediência à sistemática própria estabelecida pela lei de regência, ser adimplidas de acordo com as condições nele pactuadas. No caso, incontroverso que o crédito do agravante é extraconcursal.

Comentando sobre o tema, Fábio Ulhôa Coelho pontuara o seguinte, in verbis:

“A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembléia, participação na Assembléia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação Judicial – Ed. 20180).

No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino, leciona o seguinte:

“O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido - quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” (Lei de Recuperação de empresas e falência – Ed. 2017, Ed. RT, fonte Google)’.

Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pela agravada deve ser perseguido, de fato, em sede de cumprimento de sentença, porquanto somente fora constituído, em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, devendo a agravante persistir na angularidade passiva do cumprimento de sentença juntamente com a outra litisconsorte.

Esse é o entendimento há muito firmado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos adiante ementados:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, II, E ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº. 11.101/2005. Os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são aqueles constituídos até a data do pedido do benefício legal, à luz do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. A inclusão de crédito trabalhista constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Recurso provido.” (TRT – 15ª Região, AGVPET 70578 SP 070578/2011, Agravante: Anderela União Agrícola Ltda. (em recuperação judicial). Agravado: Fábilo Elias, Publicação: 21/10/2011, Relator: Des. Luiz José Dezena da Silva)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVEDORA BENEFICIÁRIA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO POSTERIOR AO PLEITO DO BENEFÍCIO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA DEVEDORA QUE TEM O DEVER DE ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS APÓS A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera existência de uma ação de cunho condenatório, por responsabilidade extracontratual, ajuizada anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e cuja sentença sequer transitou em julgado, não pode se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial, por não se enquadrar na regra do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, pois o que existe, até a data da prolação da sentença, é apenas expectativa de direito. 2. O propósito da recuperação judicial, inclusive previsto no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Todavia, não se pode escudado no princípio da preservação da empresa, atropelar as disposições legais, submetendo-se à respectiva benesse legal, um crédito inexistente à época de seu deferimento, e de cujo plano de elaboração sequer participou o credor. 3. A pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimplir normalmente as obrigações que surgirem no decorrer do benefício legal, a exemplo do que ocorre com qualquer sociedade empresária, e os créditos decorrentes de tais obrigações serão considerados extraconcursais, ex vi do artigo 67, da LRE.” (TJPR, AI 7530183, Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível, Julgamento: 31 de março de 2011, Relator: Des. Luiz Lopes)’.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO DEPOIS DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - À luz do art. 49 da Lei 11.101/2005, os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são aqueles constituídos até a data do pedido do benefício legal. 2 - O crédito constituído por decisão condenatória judicial é considerado existente somente após o trânsito em julgado. 2.1 - Na hipótese, o crédito que a agravada visa executar não está sujeito ao plano de recuperação judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo ocorreu após o pedido de recuperação deduzido pela agravante. 3 - Preconiza o art. 67 da LRE que a pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimplir normalmente as obrigações que surgirem no decorrer do benefício legal, a exemplo do que ocorre com qualquer sociedade empresária, e os créditos decorrentes de tais obrigações serão considerados extraconcursais. 4 - Os créditos que surgem posteriormente à concessão do Plano de Recuperação Judicial não podem ser compulsoriamente submetidos ao modelo de novação implementado pelo plano, não havendo, pois, nenhuma determinação legal nesse sentido. 5 - Conforme previsão do art. 59 da LRE, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, obrigando somente o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, não existe nenhuma correlação entre o crédito que a agravada visa executar com o juízo da Recuperação Judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir no juízo Cível, onde tramitou a ação indenizatória. 6 - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão nº 752716, 20130020259197AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2014, Publicado no DJE: 30/01/2014. Pág.: 57)’.

Desta forma, embora residindo decisões contrárias sobre esta situação, não se deve deixar de considerar que o agravado não participou de qualquer expediente quando do deferimento da recuperação judicial, seu crédito é extraconcursal, foi constituído após o deferimento da recuperação judicial e, por todos estes aspectos, entendo que o curso normal do cumprimento de sentença deve ser feito no juízo onde tramitou o processo de conhecimento e que, mais tarde, no que tange aos honorários advocatícios, é alvo do cumprimento de sentença. Assim, não existe qualquer correlação entre o crédito do agravante com o Juízo de Recuperação Judicial, devendo, o cumprimento de sentença prosseguir junto ao juízo Cível onde tramitou o processo de conhecimento que deu ensejo aos honorários advocatícios que são objeto do cumprimento de sentença. Ademais, de há muito expirou o prazo de blindagem da recuperanda.

Aliás, da forma feita, solicitando o pagamento ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, em verdade, suspendeu o cumprimento de sentença e deixou o agravante ao sabor de não saber se receberá ou não o valor de seu crédito e, neste viés, tem ele o direito impostergável de, diante de um titulo executivo judicial, o feito executório deve obedecer exatamente os comandos estabelecidos no Código de Processo Civil, começando pela penhora e demais atos até ulterior venda judicial de bens penhorados da parte devedora. Impediu até de o credor buscar bens para garantia da penhora e, neste aspecto, não pode ficar eternamente sob jugo do Juízo da Recuperação Judicial.

Oportuno salientar que, reforçando este meu entendimento pessoal a respeito da questão, respeitando posicionamentos contrários já que decisões pertinentes a Recuperação Judicial é verdadeira caixa de surpresas, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu no julgamento do Recurso Especial n. 1.991.103-MT que os limites da atuação do juízo de recuperação judicial para decidir sobre constrições determinadas em execuções individuais movidas por credores extraconcursais podem ser realizadas após o conhecido ‘stay period.

E, numa interpretação dos artigos 6º, § 7º-A, da Lei 11.105/2005 (LRJ), incluído na reforma feita em 2020, e da parte final do art. 49, § 3º da mesma lei, estabeleceu-se que ‘a competência do juízo recuperacional para sobrestar ato constritivo realizado no bojo de processo de execução (cumprimento de sentença) restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial (...) a ser exercida apenas no período de blindagem. Assim, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.991.103-MT, a partir dos dispositivos legais inseridos linhas acima, não mais cabe ao juízo universal, na medida em que este não tem competência para decidir, sempre como juízo único, sobre a legalidade ou não de todos os atos que recaiam sobre bens da devedora.

Portanto, eventuais deslizes sobre bens penhoráveis ou não, é questão que comporta ao juízo cível onde tramitou o processo de conhecimento e, agora, em fase de cumprimento de sentença no que tange a honorários de sucumbência.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão de primeiro grau que apenas solicitou pagamento, não se sabe sequer a forma e o prazo ao Juízo Universal para determinar que o cumprimento da sentença se dê no Juízo de Direito da Comarca de NOVA CANAÃ DO NORTE, local que deu ensejo ao regular andamento do processo de conhecimento que, ao final, se chegou ao cumprimento da sentença.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023